Tribunal: STJ
Processo: 0301891-52.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1026436 - SC (2025/0301891-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ORENCIO LOURIVAL DE SOUZA
ADVOGADO
: LUIS CLEI ROSA - SC027714
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. TRÂNSITO EM
JULGADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
e rejeitou os seus embargos de declaração.
habeas corpus
2. O agravante foi condenado por crime de tortura, nos termos do art. 1o, inciso I, c/c o §
4o, da Lei no 9.455/97, à pena de 4 anos, 4 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial
12
semiaberto, com a perda do cargo de policial militar. A presente impetração datava de
/8/2025 (fl. 2), mas o trânsito em julgado na origem, nas palavras da própria defesa,
ocorreu em 22/5/2024 (fl. 2244).
3. Como afirmado pela própria defesa, a matéria sustentada era de "não aplicação das
seis teses vinculantes fixadas por esta Corte Superior no julgamento do Tema 1.258
" (fl. 3).
(REsSp 1.953.602-SP), julgado em 11 de junho de 2025
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o
substitutivo
habeas corpus
de revisão criminal para aplicar entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em
julgado da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
foi impetrado contra acórdão com trânsito em julgado na origem,
habeas corpus
sendo utilizado como substituto de revisão criminal, o que não se configura como
competência originária do STJ, conforme o art. 105, I, " ", da Constituição Federal.
e
Documento eletrônico VDA50634839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 10:54:39
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 05f6cc38-83da-4b07-b75b-ee8edf6b2d79

6. Não se verificou teratologia ou coação ilegal que desafiasse a concessão da ordem, nos
termos do § 2o do art. 654 do Código de Processo Penal.
7. A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus
para análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório.
8. Além disso, assente que "As jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal se consolidaram no sentido de que não é admissível a
utilização da revisão criminal e, por consequência, de habeas corpus substitutivo desta,
para aplicar retroativamente jurisprudência que se alterou após o trânsito em julgado do
feito, no qual se pretende a incidência do novo entendimento. A mudança jurisprudencial
quanto à necessidade de observação do procedimento do reconhecimento fotográfico ou
pessoal ocorreu a partir do julgamento realizado pela Sexta Turma deste Superior
Tribunal nos autos do HC n. 598.886/SC, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz,
" (AgRg no HC n.
publicado após o trânsito em julgado da condenação do agravante
830.391/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN
20/8/2025
de
).
27/8/2025
9. O agravo regimental limitou-se a reiterar as teses do
, sem refutar
habeas corpus
especificamente os fundamentos da decisão agravada, aplicando-se a Súmula n. 182, STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal na origem,
habeas corpus
pois sua competência se dá conforme o art. 105, I, " ", da Constituição Federal.
e
2. É imprópria a via do
para análise de teses que demandem incursão no
habeas corpus
acervo fático-probatório.
3. Não é admissível a utilização da revisão criminal e, por consequência, de habeas
substitutivo desta, para aplicar retroativamente jurisprudência que se alterou após
corpus
o trânsito em julgado do feito, no qual se pretende a incidência do novo entendimento.
4. É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada, conforme Súmula n. 182, STJ.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, " "; CPP, art. 654, § 2o.
e
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 861.867/SC, Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 02.09.2024; STJ, AgRg no HC 819.078/SP, Min. Laurita Vaz,
Sexta Turma, julgado em 15.06.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50634839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 10:54:39
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 05f6cc38-83da-4b07-b75b-ee8edf6b2d79

AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1026436 - SC (2025/0301891-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ORENCIO LOURIVAL DE SOUZA
ADVOGADO
: LUIS CLEI ROSA - SC027714
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. TRÂNSITO EM
JULGADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
e rejeitou os seus embargos de declaração.
habeas corpus
2. O agravante foi condenado por crime de tortura, nos termos do art. 1o, inciso I, c/c o §
4o, da Lei no 9.455/97, à pena de 4 anos, 4 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial
12
semiaberto, com a perda do cargo de policial militar. A presente impetração datava de
/8/2025 (fl. 2), mas o trânsito em julgado na origem, nas palavras da própria defesa,
ocorreu em 22/5/2024 (fl. 2244).
3. Como afirmado pela própria defesa, a matéria sustentada era de "não aplicação das
seis teses vinculantes fixadas por esta Corte Superior no julgamento do Tema 1.258
" (fl. 3).
(REsSp 1.953.602-SP), julgado em 11 de junho de 2025
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50634842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 10:54:39
Código de Controle do Documento: 83ee5d11-4d17-404a-9adf-f8c9e4c3d32f

4. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o
substitutivo
habeas corpus
de revisão criminal para aplicar entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em
julgado da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
foi impetrado contra acórdão com trânsito em julgado na origem,
habeas corpus
sendo utilizado como substituto de revisão criminal, o que não se configura como
competência originária do STJ, conforme o art. 105, I, " ", da Constituição Federal.
e
6. Não se verificou teratologia ou coação ilegal que desafiasse a concessão da ordem, nos
termos do § 2o do art. 654 do Código de Processo Penal.
7. A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus
para análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório.
8. Além disso, assente que "As jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal se consolidaram no sentido de que não é admissível a
utilização da revisão criminal e, por consequência, de habeas corpus substitutivo desta,
para aplicar retroativamente jurisprudência que se alterou após o trânsito em julgado do
feito, no qual se pretende a incidência do novo entendimento. A mudança jurisprudencial
quanto à necessidade de observação do procedimento do reconhecimento fotográfico ou
pessoal ocorreu a partir do julgamento realizado pela Sexta Turma deste Superior
Tribunal nos autos do HC n. 598.886/SC, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz,
" (AgRg no HC n.
publicado após o trânsito em julgado da condenação do agravante
830.391/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN
20/8/2025
de
).
27/8/2025
9. O agravo regimental limitou-se a reiterar as teses do
, sem refutar
habeas corpus
especificamente os fundamentos da decisão agravada, aplicando-se a Súmula n. 182, STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal na origem,
habeas corpus
pois sua competência se dá conforme o art. 105, I, " ", da Constituição Federal.
e
2. É imprópria a via do
para análise de teses que demandem incursão no
habeas corpus
acervo fático-probatório.
Documento eletrônico VDA50634842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 10:54:39
Código de Controle do Documento: 83ee5d11-4d17-404a-9adf-f8c9e4c3d32f

3. Não é admissível a utilização da revisão criminal e, por consequência, de habeas
substitutivo desta, para aplicar retroativamente jurisprudência que se alterou após
corpus
o trânsito em julgado do feito, no qual se pretende a incidência do novo entendimento.
4. É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada, conforme Súmula n. 182, STJ.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, " "; CPP, art. 654, § 2o.
e
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 861.867/SC, Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 02.09.2024; STJ, AgRg no HC 819.078/SP, Min. Laurita Vaz,
Sexta Turma, julgado em 15.06.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ORENCIO LOURIVAL DE
SOUZA, em face da decisão monocrática de fls. 2214-2216, que indeferiu
liminarmente o
, e da decisão de fls. 2234-2237, que rejeitou os embargos
habeas corpus
de declaração.
O agravante foi condenado por crime de tortura, nos termos do art. 1o, inciso I,
c/c o § 4o, da Lei no 9.455/97, à pena de 4 anos, 4 meses e 26 dias de reclusão, em regime
inicial semiaberto, com a perda do cargo de policial militar.
A impetração datava de
(fl. 2), mas o trânsito em julgado na
12/8/2025
origem, nas palavras da própria defesa, ocorreu em
(fl. 2244).
22/5/2024
Como afirmado pela própria na inicial, a matéria sustentada era de "não
aplicação das seis teses vinculantes fixadas por esta Corte Superior no julgamento do
" (fl. 3).
Tema 1.258 (REsSp 1.953.602-SP), julgado em 11 de junho de 2025
Nas razões do presente recurso, a defesa sustenta a ocorrência de contradição
interna, mencionando o tema repetitivo n. 1.258 desta Corte.
Alega que as teses do referido tema aplicam-se diretamente ao caso concreto.
Assere que "O presente caso transcende os interesses individuais do
Agravante, envolvendo o mais vital interesse institucional desta Corte Superior em fazer
" (fl. 2247).
valer suas decisões vinculantes
Afirma que "O reconhecimento fotográfico que baseou a condenação do
Agravante apresenta todas as características que as teses do Tema 1.258 consideram
"(fl. 2247).
absolutamente inválidas
Documento eletrônico VDA50634842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 10:54:39
Código de Controle do Documento: 83ee5d11-4d17-404a-9adf-f8c9e4c3d32f

Aduz ser admissível
substitutivo em casos de manifesta
habeas corpus
ilegalidade.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
pleito ao colegiado, para que seja conhecido e provido o presente agravo
regimental, concedendo a ordem pretendida.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão, à fl. 2241.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.

VOTO
No presente recurso, o agravante reitera argumentos lançados anteriormente e
pede a reversão do julgado ora agravado. Da decisão impugnada, entretanto, colhe-se que
analisou de forma devidamente fundamentada os pontos apresentados.
A controvérsia consiste em se buscar a concessão da ordem para anular as
provas por inobservância de preceitos legais.
No entanto, o
foi impetrado contra acórdão com trânsito em
habeas corpus
julgado.
Diante disso, não devia ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de
uma revisão criminal, em uma situação na qual não se configurou a competência
originária desta Corte.
Conforme o artigo 105, inciso I, alínea " ", da Constituição Federal, compete
e
ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações
".
rescisórias de seus julgados
Nessa linha:

[...] 1. Na hipótese, a condenação transitou em julgado em
. Dessa forma, o presente
seria sucedâneo de revisão
31/5/2023
writ
criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento do pleito
revisional.
[...] 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
861.867/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
6/9/2024

Documento eletrônico VDA50634842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 10:54:39
Código de Controle do Documento: 83ee5d11-4d17-404a-9adf-f8c9e4c3d32f

De todo modo, não verifico a presença de teratologia ou coação ilegal que
desafie a concessão da ordem, nos termos do § 2o do artigo 654 do Código de Processo
Penal.
Assente que "As jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal se consolidaram no sentido de que não é admissível a
utilização da revisão criminal e, por consequência, de habeas corpus substitutivo desta,
para aplicar retroativamente jurisprudência que se alterou após o trânsito em julgado do
feito, no qual se pretende a incidência do novo entendimento. A mudança jurisprudencial
quanto à necessidade de observação do procedimento do reconhecimento fotográfico ou
pessoal ocorreu a partir do julgamento realizado pela Sexta Turma deste Superior
Tribunal nos autos do HC n. 598.886/SC, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz,
" (AgRg no HC n.
publicado após o trânsito em julgado da condenação do agravante
830.391/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN
20/8/2025
de
).
27/8/2025
De mais a mais, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de ser imprópria a via do
(e do seu recurso) para a análise de teses
habeas corpus
que demandem incursão no acervo fático-probatório, como
(AgRg no HC n.
in casu
817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
;
30/6/2023
AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
;
29/6/2023
HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
; e AgRg no
23/5/2023
HC 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
).
22/6/2023
Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.
No mais, o presente agravo limitou-se a reiterar as teses do
,
habeas corpus
deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da decisão guerreada, caso em que
tem aplicabilidade o disposto na Súmula n. 182, STJ:

É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Rela.
Mina. Laurita Vaz, DJe de
).
15/6/2023
Ante o exposto,
do agravo regimental, mantendo a decisão
não conheço
agravada por seus próprios fundamentos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50634842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 10:54:39
Código de Controle do Documento: 83ee5d11-4d17-404a-9adf-f8c9e4c3d32f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0301891-5
HC 1.026.436 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00035816720138240052 35816720138240052 50336515520248240000
80001145520248240052 80003809020248240036
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LUIS CLEI ROSA
ADVOGADO
: LUIS CLEI ROSA - SC027714
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: ORENCIO LOURIVAL DE SOUZA
CORRÉU
: NELSON GADOTTI
CORRÉU
: JULIANO ANDRADE DA ROSA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tortura
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ORENCIO LOURIVAL DE SOUZA
ADVOGADO
: LUIS CLEI ROSA - SC027714
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C542605449515113065551@
2025/0301891-5 - HC 1026436 Petição : 2025/0079556-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50584581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:47:48
Código de Controle do Documento: 01161BAC-1C9F-46C5-8F59-C40EEC6424CA